Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702189-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAYDEE WERNECK POUBEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAYDEE WERNECK POUBEL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento autuada sob o no 0739041-60.2020.8.07.0001 movida pela agravante em desfavor de Banco do Brasil S/A e Outro, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por SUELI TEIXEIRA MELLO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A autora alega, em apertada síntese, que no dia 07.04.2020 recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como funcionária do requerido. A referida pessoa narrou a existência de uma tentativa de compra irregular. Houve a orientação para ligar o número 0800 constante no verso do cartão. Após o atendimento feito, um motoboy se deslocou até a sua residência para coletar o cartão do banco. Em sequência, houve a realização de diversas compra e a autora percebeu que caiu num golpe. Tece extenso e fundamentado arrazoado jurídico e ao final requer a título de tutela de urgência a ordem para o “ para determinar liminarmente a retirada do nome da requerente de qualquer cadastro de proteção ao crédito decorrente das cobranças aqui discutidas, em face dos manifestos danos que acarreta e pelas provas taxativas constitutivas do direito pleiteado, sob pena de cominação de multa diária de R$1.000,00 (mil reais)” É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge -se a análise da existência ou não de fundamento para a suspensão da exigência de diversas compras realizadas no cartão de crédito da autora. Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento da existência da prática de um golpe, no qual terceira pessoa criou um engendro criativo e conseguiu enganar a autora. É um golpe, lamentavelmente, comum, onde o golpista consegue enganar um correntista e este entrega cartão e senha para o criminoso. A questão toda é que a autora é a vítima e não o Banco. Não houve qualquer demonstração do Banco ter participado do engendro e não há demonstração de qualquer vazamento de dados por parte deste. Inclusive, os dados são comercializados livremente pelos criminosos, que conseguem comprar dados cadastrais de um grande número de pessoas. Argumentou-se que o contato telefônico foi realizado pelos canais oficiais do Banco requerido, mas não houve qualquer prova neste sentido. Registro que a cópia da fatura telefônica está a disposição da autora e esta conseguiria demonstra r a feitura da ligação. No mundo atual fazemos diuturnamente cadastros em diversos sites de compras, de sindicatos, de aplicativos, de redes sociais etc, onde disponibilizamos uma enormidade de informações. Se um golpista consegue acessar uma base de dados desta, consegue diversas informações. A questão para o golpe dar certo, é conseguir acessar o cartão físico e a senha. O “golpe do motoboy” é o engendro para acessar aquilo que faltava. Todavia, como dito acima, a vítima é a autora e não o Banco. Como não houve a demonstração da existência de qualquer falha nos deveres impostos ao Banco, não vejo como deferir o pedido nos moldes formulados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência...”. Em suas razões, sustenta a agravante que a decisão merece reforma haja vista que a extensa documentação acostada aos autos demonstra a verossimilhança de suas alegações e a probabilidade do direito invocado. Aduz que a decisão reconhece a lamentável recorrência do golpe sofrido pela agravante conhecido como “golpe do motoboy”, porém, relativiza a natureza de ordem pública das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor e desconsidera que a recorrente com mais de sessenta anos, e cliente há mais de quarenta anos do banco agravado, sempre agiu com zelo e diligência mesmo durante o golpe. Afirma que estava em casa, isolada em virtude da pandemia, quando recebeu ligação telefônica do banco agravado e pessoa com retórica idêntica aos atendentes do banco lhe informou sobre tentativa de compras com seu cartão de crédito. Foi orientada a efetuar nova ligação para o número do verso do cartão onde foi confirmada a tentativa de fraude, seguindo as orientações do suposto funcionário do banco para entregar seu cartão clonado. Verbera que o vazamento de dados dos clientes é responsabilidade do banco, bem como se revela nítida a responsabilidade dos agravados que não detectaram as transações fraudulentas realizadas, em número e valores destoantes daquelas realizadas pela agravante ao longo de sua vida financeira, tampouco tomaram qualquer atitude para impedi-las, o que demonstra a falha do serviço e o caso fortuito interno das instituições financeiras. Alega estar presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada na medida em que a probabilidade do direito está caracterizada pela comprovada inexistência do débito por parte da agravante, mostrando-se ilegítima a manutenção do ato restritivo. Quanto ao perigo da demora, sustenta que a manutenção do nome da requerente em cadastro negativo a impede de contratar serviços bancários para gerir suas despesas, bem como pode inviabilizar conclusão de negócio familiar de compra e venda de imóvel, na iminência de ocorrer. Requer seja concedido, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a imediata exclusão do nome da agravante dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a convalidação, em definitivo, da tutela recursal concedida. Preparo regular nos Ids. 22662313/22662314. É o relatório. Decido. Destaco, inicialmente, o erro material contido na decisão agravada que nomina pessoa estranha à lide, tendo em vista que a autora da ação na origem, ora agravante é HAYDEE WERNECK POUBEL. Pois bem. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do Código de Processo Civil). Entendo que, em sede de cognição sumária, antevejo no caso em tela a fumaça do bom direito, pois, a agravante apresenta plausibilidade do direito invocado. Conforme narrado no agravo e corroborado pelos documentos acostados à inicial da ação proposta, a agravante foi vítima de golpe conhecido e comum, tal como reconhecido pelo magistrado a quo. Nesse tipo de golpe, o estelionatário, passando-se por funcionário da instituição financeira, liga para a vítima afirmando que, em razão de seu cartão de crédito ter sido clonado ou outro motivo qualquer, um motoboy passará em sua residência para seu recolhimento e envio à destruição. Ora, nesse tipo de situação, muito dificilmente o consumidor é capaz de perceber que se trata de golpe, na medida em que, orientada pelo que julga ser funcionário do banco, liga para o número de telefone posto no verso do seu cartão de crédito e tem toda a narrativa de tentativas de compras confirmada por outro funcionário da administradora do cartão. Cediço que nos termos do enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1°, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes. Ainda, não há dúvidas de que o consumidor bancário é responsável pela guarda de seu cartão de crédito e senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros, sob pena de responder pelos eventuais prejuízos daí advindos. No entanto, diante de tais considerações, pelo menos em análise prefacial da matéria, entendo existir pertinência e fundamento as alegações do recorrente, o que preenchem, a priori, o requisito da fumaça do bom direito. Sabe-se que os bancos, que, ressalte-se, devem garantir a segurança dos dados e das transações relativos aos serviços que prestam, dispõem de tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude, pois possuem informações suficientes à identificação do padrão de gastos de seus clientes. Tanto que outra administradora de cartão de crédito da agravante foi diligente na prevenção do dano, pois, identificou o desvio do padrão de utilização do serviço e prontamente bloqueou as transações. Dessa forma, ainda que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido, de forma fraudulenta, induzido a entregar seu cartão e senha a terceiros, este relator entende que os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária, devendo ser, pelo fornecedor, absorvidos. Noutro aspecto, quanto ao outro pressuposto da concessão da tutela de urgência almejada, que se refere ao periculum in mora, também entendo por preenchido, já que a inscrição em cadastro de inadimplentes acarreta, como cediço, restrições de diversas ordens ao consumidor, fazendo com que tenha limitações na aquisição de bens e serviços perante o comércio em geral. Considerando, portanto, a verossimilhança da fundamentação expendida pela agravante, impõe-se, nesta fase de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os agravados promovam a imediata exclusão do nome da agravante dos órgão de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, podendo chegar até o limite de R$5.000,00 (cinco mil) reais. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para que proceda ao cumprimento desta ordem, bem como para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021 15:43:30. Desembargador Gilberto Pereira Relator